Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731971-50.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BÁRBARA DA COSTA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VÁLIDO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. TERCEIRA FASE. PEDIDO PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA UM DOS RÉUS. NO MÉRITO, DESPROVIDO PARA AMBOS. 1. Não se conhece do pleito defensivo para o afastamento da valoração negativa da quantidade/natureza da droga, por ausência de interesse recursal, na medida em que, sequer, houve valoração negativa na sentença. Recurso de determinado apelante parcialmente conhecido. 2. Não há como se acolher a tese defensiva para a declaração da nulidade da busca e apreensão ou, mesmo, de ocorrência de violação de domicílio eis que, pelo contrário, a busca e apreensão realizada pela polícia revelou-se legítima e foi fundada em apurações precedentes acerca da prática de tráfico de drogas em determinado local. O endereço onde foi realizada a diligência foi declinado, o mais precisamente possível no mandado de busca e apreensão, com base nas apurações policiais até então havidas. 3. Conjunto probatório suficiente à condenação dos apelantes, composto, sobretudo, por depoimentos policiais, prova pericial e documental, corroborados por outros elementos de convicção. Inviável a absolvição. 4. Com relação à quantidade de aumento de pena, na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 4.1 Como, na sentença, adotou-se a fração mais benéfica ao réu, manteve-se a pena-base. 5. Não há falar no afastamento da reincidência se a condenação utilizada para a fundamentar se revelou idônea, com trânsito em julgado anterior aos fatos ora em apuração. 5.1 Aumento pela agravante adequado. 6. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 6.1 Havendo informações nos autos de que os réus se dedicavam a atividades criminosas em data anterior aos fatos sob julgamento e um deles é reincidente, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 7. Apelação de um dos acusados parcialmente conhecida e, do outro, integralmente conhecida. Rejeição da preliminar. No mérito, recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 243, §1o, do Código de Processo Penal e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo que a busca e apreensão foi realizada com mandado genérico, sem individualização do apartamento ou unidade autônoma. Argumenta que a ordem judicial indicou apenas o endereço do prédio, o que contraria a exigência legal de indicação “o mais precisamente possível” da casa a ser diligenciada. Afirma que a omissão compromete a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio e transforma a diligência em autorização ampla e arbitrária; b) artigo 157 do CPP, sustentando que, sendo a busca ilegal, todas as provas dela resultantes são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo. Segundo a defesa, as drogas, celulares, cadernos, valores e laudos periciais decorrem diretamente da diligência irregular, constituindo “frutos da árvore envenenada”, bem como que a condenação se mantém com base em provas inadmissíveis, o que afronta o devido processo legal e impõe a absolvição; c) artigo 240, §1o, do CPP, indicando erro da decisão judicial ao tentar convalidar a nulidade com base em supostos indícios prévios ou na alegação de tráfico disseminado no prédio. Aponta que tais justificativas não suprem a falta de individualização prevista no artigo 243 do CPP, nem substituem a necessidade de “fundadas razões” específicas para cada unidade domiciliar. Expõe que a decisão viola os princípios constitucionais que protegem a intimidade, a vida privada e os limites da atuação estatal, configurando ofensa direta à legislação federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 240, §1o, e 243, §1o, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015